Tribunal: TJSP
Processo: 1511937-11.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória – nulidade do reconhecimento – inobservância do art. 226 do CPP – inocorrência – reconhecimento fotográfico na fase investigatória – procedimento previsto no referido artigo, ademais, que se afigura como mera recomendação e não uma obrigatoriedade, passível de nulidade processual – autoria e materialidade

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória – nulidade do reconhecimento – inobservância do art. 226 do CPP – inocorrência – reconhecimento fotográfico na fase investigatória – procedimento previsto no referido artigo, ademais, que se afigura como mera recomendação e não uma obrigatoriedade, passível de nulidade processual – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – condenação mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.